Tribunal: STF
Processo: RE 91766
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-04-07
Data de publicação: 1981-04-07

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DISSIDIO DE JURISPRUDÊNCIA (PROVA). MESMO
QUE SE HOUVESSEM CUMPRIDO, NA PETIÇÃO DE RECURSO, AS EXIGENCIAS DE
ANALISE COMPARATIVA DOS CASOS POSTOS EM CONFRONTO, NÃO HÁ COMO
ASSIMILAR A UTILIZAÇÃO DO CARTAO DE CRÉDITO AO INSTITUTO DO CHEQUE
PARA CONFIGURAR SITUAÇÃO JURÍDICA IDÊNTICA OU ANÁLOGA A QUE FOI
EXAMINADA PELO ACÓRDÃO RECORRIDO, FACE OS PARADIGMAS. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.